Tribunal: TJDFT
Processo: 0740277-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740277-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIGOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação da Tutela – Cumprimento Provisório de Sentença – Levantamento da Parcela Incontroversa da Dívida - Probabilidade do Direito e Perigo de Dano Grave – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o levantamento de parcela incontroversa da dívida já foi analisado, nos autos do AGI no 0705700-12.2021.8.07.0000, de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Mario-Zam Belmiro. Na ocasião, o Desembargador fundamentou: “Como a ação originária versa sobre demanda de cumprimento provisório de sentença, é possível o deferimento do levantamento de depósito em dinheiro, desde que prestada caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Na espécie, os agravantes, para sacar a quantia incontroversa, ofertaram como garantia o imóvel que era ocupado pela recorrida, de valor substancialmente superior ao montante a ser disponibilizado, de modo que não há quaisquer motivos plausíveis para denegar o pedido.” O Agravo de Instrumento, por unanimidade, foi julgado parcialmente procedente, deferir o levantamento do valor incontroverso da dívida executada, ante a constrição em garantia do imóvel individualizado pelo exequente. Importa destacar, o levantamento não foi condicionado ao trânsito em julgado de qualquer ação, tendo a Decisão, portanto, eficácia imediata. Nesse contexto, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Demais, segundo os fundamentos do Agravo de Instrumento em tema, o valor a ser levantado refere-se ao depósito realizado no dia 20/10/2020 (ID 75080085, dos autos do Cumprimento de Sentença). Demais, a retenção injustificada dos valores implica em grande prejuízo para o recorrente, mostrando-se presente, então, risco de dano grave. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida, a fim de determinar o levantamento da parcela incontroversa da dívida, depositada em juízo pelo executado, no dia 20/10/2020, de acordo com comprovante juntado ao ID 75080085, dos autos do Cumprimento de Sentença. Libere-se o depósito do valor, mediante expedição de Alvará de Levantamento, em favor de VIGOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. Brasília, quinta-feira, 16 de dezembro de 2021, 0h7min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator